Tribunal: TJDFT
Processo: 0023708-67.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e, apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente.

2. Embargos de declaração não providos.